Tribunal: TJPA
Processo: 0828222-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828222-21.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JESSICA BEATRIZ PAIVA GONCALVES SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0828222-21.2018.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH

APELADA:
JÉSSICA BEATRIZ PAIVA GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: FELICIA MARQUES FIUZA NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO OU FUNDADAS RAZÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. TEMA 280 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, DA CF). DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Moras interposta por
JÉSSICA BEATRIZ PAIVA GONÇALVES,
condenando o ente público ao pagamento de R$ 60.000,00, em razão de violação de domicílio e abuso de poder praticados por agentes policiais, e fixando honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o ingresso de policiais militares em residência, sem mandado judicial e sem demonstração de fundadas razões de flagrante delito, configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado, bem como se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável; se devida a fixação dos honorários sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo exceção apenas nos casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial diurna (CF, art. 5º, XI);

4. O STF, ao julgar o Tema 280 da repercussão geral, firmou entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é lícita quando amparada em fundadas razões;

5. O conjunto probatório revela atuação policial abusiva, sem comprovação de situação excepcional, caracterizando violação a direito fundamental e configurando o fato administrativo ilícito;

6. Configurada a ilicitude da conduta estatal, impõe-se a responsabilização objetiva do ente público, sendo o dano moral presumido diante da violação a direito fundamental. Consideradas as circunstâncias do caso o valor indenizatório deve ser mantido; honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
O ingresso de agentes estatais em domicílio, sem mandado judicial e sem comprovação de fundadas razões de flagrante delito, enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado, sendo devido o pagamento de indenização por dano moral, mantido o quantum quando fixado de forma proporcional e razoável. Honorários fixados sobre o valor da condenação.”

_____________________________________

Dispositivo relevante citado: CF, arts. 5º, XI, e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 280/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por JÉSSICA BEATRIZ PAIVA GONÇALVES, julgou procedente a ação, condenando o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em razão de invasão domiciliar e abuso de autoridade praticados por policiais militares, fixando honorários advocatícios sobre o valor da causa (Id. 27354631).

Aduziu o réu, em suas razões recursais (Id. 28448704), inexistência de ato ilícito e de responsabilidade civil do Estado ao argumento de que a atuação dos policiais militares ocorreu no exercício regular do dever legal, em razão de denúncia de prática criminosa, inexistindo comprovação de abuso de autoridade ou violação indevida de domicílio; alternativamente, a redução do valor da indenização e fixação dos honorários sobre a condenação.

Contrarrazões apresentadas (Id. 28448708).

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id. 32126378).

Os autos foram redistribuídos em razão da Emenda Regimental n. 37/2025, cabendo-me a relatoria.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal cinge-se às alegações de não configuração de ato ilícito por estrito cumprimento do dever legal; alternativamente, de redução do valor da indenização e fixação de honorários.

Assiste parcial razão ao recorrente.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

No caso, o Estado do Pará sustenta a licitude da incursão policial no domicílio da autora, sob o argumento de estrito cumprimento do dever legal, no contexto de diligência destinada a apurar denúncia de tráfico de drogas, o que afastaria a responsabilidade civil.

A inviolabilidade do domicílio não é absoluta (art. 5º, XI, da Constituição Federal), admitindo exceção apenas em hipóteses legais e devidamente justificadas, com observância da necessidade e proporcionalidade. O STF, ao julgar o Tema 280 da repercussão geral, firmou entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é lícita quando amparada em fundadas razões.

O conjunto probatório evidencia que a atuação policial extrapolou os limites da legalidade (Id 28448658 e ss). Consta dos autos boletim de ocorrência perante a Corregedoria da Polícia Militar, documentos contemporâneos aos fatos (reportagem jornalística, bem como fotos e gravação pessoal) e demais elementos corroboram que os agentes ingressaram de forma forçada na vila de residências e adentraram a casa da autora sem apresentação de mandado judicial e sem demonstração concreta de situação de flagrante delito, procedendo a buscas indiscriminadas no interior do imóvel, com ameaças, reviravolta de móveis e pertences pessoais.

Assim, ainda que se reconheça a legitimidade do dever estatal de repressão à criminalidade, tal atuação não autoriza excessos, nem legitima violação indevida ao domicílio e à dignidade da pessoa humana, restando configurada a conduta ilícita apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, porquanto presentes a conduta estatal, dano e nexo causal.

Entende-se por dano moral como qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a falha na diligência policial causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu constrangimento ilegal.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização à título de danos morais deve ser mantido no R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo este razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, nem causar ao apelante certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros cidadãos.

Quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, havendo condenação em quantia certa, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. No caso, como a sentença fixou expressamente o valor da condenação, impõe-se a adequação da verba honorária para que o percentual de 10% incida sobre o montante condenatório.

Isto posto, CONHEÇO da APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar o percentual de 10% dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência em razão do Tema 1059.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026